Tribunal: TJMT
Processo: 30970-36.2019.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-03-30
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:
30/03/2020 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 600412-1 / 2020
Segunda-feira, 30 de Março de 2020
Este documento é somente informativo.
80309709420198110001 / Procedimento do Juizado Especial
Processo / Ano: Tipo de Procedimento:
2019 Cível
Número Único 80309709420198110001
Requerente: MARIA JOSE DE ALVARENGA AMORIM
Requerido: TELEFÔNICA BRASIL S/A
Beneficiário: MARIA JOSE DE ALVARENGA AMORIM
Conta Judicial 1800113084337
Valor: R$ 7.449,53 (sete mil e quatrocentos e quarenta e nove reais e cinquenta e três centavos)
Autorizado: JULIGREISO REIS LINO
CPF/CNPJ: 913.500.341-34
Data de Emissão: 30/03/2020
Titular Conta JULIGREISO REIS LINO
CPF/CNPJ Titular Conta 913.500.341-34
Banco Agência Conta Tipo Conta
001 - Banco do Brasil
3497 244961 Conta Corrente
S.A.
Forma Liberação Crédito no BB
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=982581377 1/1